Tribunal: TJBA
Processo: 8141418-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141418-29.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA APELADO: LUIS ALDO CERQUEIRA SANTOS Advogado(s):WALTER MOURA FILHO, YURI MOURA RIBEIRO DE SA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE INTERNET. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÕES RECORRENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de telecomunicações contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da falha reiterada na prestação do serviço de internet. A parte autora alegou ser o efetivo usuário e responsável pelas faturas, embora o contrato estivesse formalmente em nome de pessoa jurídica de seu genitor falecido. Requereu indenização de R$ 10.000,00 por danos morais, diante das sucessivas interrupções do serviço. A ré contestou sob alegação de ilegitimidade ativa, compensações automáticas e inadimplemento de faturas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa do autor para propor a ação, na qualidade de usuário do serviço contratado em nome de terceiro; (ii) analisar a regularidade da inversão do ônus da prova; (iii) apurar a existência de falha na prestação do serviço essencial e sua aptidão para gerar dano moral; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa do autor é reconhecida com base no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que ampara o consumidor por equiparação. O autor, embora não figure formalmente no contrato, é o usuário direto do serviço e quem realiza os pagamentos, sendo destinatário final da prestação e parte lesada pelas falhas alegadas. 4. A inversão do ônus da prova é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente em demandas contra prestadoras de serviço de telecomunicações, que detêm exclusividade sobre os dados técnicos de funcionamento do serviço. 5. Os documentos apresentados pelo autor evidenciam a reiteração de falhas na prestação do serviço ao longo de mais de um ano, com diversas reclamações administrativas não resolvidas e ressarcimentos automáticos efetuados pela operadora, confirmando a ocorrência de interrupções anômalas e não justificadas contratualmente. 6. A interrupção reiterada e prolongada de serviço essencial, como o de internet, em contexto de crescente digitalização da vida cotidiana, ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo passível de indenização por dano moral. 7. O valor fixado em R$ 6.000,00 a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, estando em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, não havendo motivo para redução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O usuário direto de serviço contratado em nome de terceiro possui legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação, na condição de consumidor por equiparação. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. 3. A falha reiterada na prestação de serviço essencial, mesmo com concessão de ressarcimentos automáticos, caracteriza descumprimento contratual relevante, apto a ensejar reparação por danos morais. 4. A fixação da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítimo o valor de R$ 6.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8141418-29.2024.8.05.0001, sendo apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e apelado LUIS ALDO CERQUEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.